Tribunal: STJ
Processo: 1036966-25.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218917 - MT(2025/0218590-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - MT018099O
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656O
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: ANA JALILE DE MATOS GOLEMO
ADVOGADO
: DELVAN ROSA PARREIRA JUNIOR - MT024623O
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO
FUNDAMENTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1387/STJ.
CASO QUE SE AMOLFA AO TEMA N.
IMPOSSIBILIDADE
1150/STJ.
DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE
DO TEMA N.
RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO
434/STJ.
AGRAVADA.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
N.
284/STF.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. No caso, inexiste qualquer omissão ou ausência de fundamentação
no julgado, haja vista que a Corte estadual deixa evidente que o momento
exato da ciência do dano será devidamente apurado no aprofundamento da
instrução probatória, ressaltando que não caberia o reconhecimento da
prescrição em sede de agravo.
3. Quanto à alegação de ofensa ao Tema n. 434 do STJ, tenho que as
razões do agravo interno estão dissociadas da decisão recorrida, pois inexiste,
no caso, qualquer incidência de multa do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil. Portanto, no ponto, incidente o óbice da Súmula n. 284 do
STF.
4. O presente caso se amolda às teses fixadas no Tema n.
e
1150/STJ
não do Tema n.
o qual, inclusive, já fora julgado, fato que afasta
1387/STJ,
qualquer necessidade de sobrestamento do feito.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 84ad8404-590f-4ce0-8622-0045e01a605d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 84ad8404-590f-4ce0-8622-0045e01a605d

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218917 - MT(2025/0218590-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - MT018099O
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656O
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: ANA JALILE DE MATOS GOLEMO
ADVOGADO
: DELVAN ROSA PARREIRA JUNIOR - MT024623O
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO
FUNDAMENTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1387/STJ.
CASO QUE SE AMOLFA AO TEMA N.
IMPOSSIBILIDADE
1150/STJ.
DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE
DO TEMA N.
RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO
434/STJ.
AGRAVADA.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
N.
284/STF.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. No caso, inexiste qualquer omissão ou ausência de fundamentação
no julgado, haja vista que a Corte estadual deixa evidente que o momento
exato da ciência do dano será devidamente apurado no aprofundamento da
instrução probatória, ressaltando que não caberia o reconhecimento da
prescrição em sede de agravo.
3. Quanto à alegação de ofensa ao Tema n. 434 do STJ, tenho que as
razões do agravo interno estão dissociadas da decisão recorrida, pois inexiste,
no caso, qualquer incidência de multa do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil. Portanto, no ponto, incidente o óbice da Súmula n. 284 do
STF.
4. O presente caso se amolda às teses fixadas no Tema n.
e
1150/STJ
não do Tema n.
o qual, inclusive, já fora julgado, fato que afasta
1387/STJ,
qualquer necessidade de sobrestamento do feito.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: d6aa139d-cf8e-4945-bfbd-4bbf7b76e861

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra
decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso especial, nos
termos da seguinte ementa (fls. 157-160):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DAPRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitos (fls. 179-181).
Nas razões do agravo interno (fls. 184-189), o agravante alega: (a)
"inconcebível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil" (fl. 185); (b) "seria de bom alvitre, até mesmo por medida de economia
processual, segurança jurídica bem assim evitar enriquecimento indevido, fosse
determinada a suspensão conforme deliberado por ocasião da afetação da questão" (fl.
185); (c) "a omissão perpetrada na origem e, mantida na r. decisão agravada, labora
contra a segurança jurídica no contexto acima retratado, diante da narrativa trazida na
petição inicial se analisada à luz da controvérsia firmada para solução sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no caso estampada no
" (fl. 187).
tema 1387/STJ
Não foi apresentada resposta ao agravo interno, conforme certificado (fl. 195).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Como registrado na decisão agravada, o Tribunal
se manifestou sobre
a quo
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Nesse sentido, importante transcrever os fundamentos que conduziram à
conclusão da instância ordinária no acórdão recorrido,
(fls. 58-62; grifos
in litteris
nossos):

O cerne recursal foi afetado pelo rito dos recursos repetitivos - Recurso
Especial No 1.895.936 - TO - junto ao Superior Tribunal de Justiça que, no Tema
1150, firmou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na
causam prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e
desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo
Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos
havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete
ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o
Documento eletrônico VDA55776953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: d6aa139d-cf8e-4945-bfbd-4bbf7b76e861

termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual
vinculada ao Pasep.
No presente caso, busca-se a análise relativa à má gestão das contas
vinculadas ao PASEP.
Quanto à prescrição defendida pelo agravante, ainda que o último
saque tenha ocorrido em 1999, a jurisprudência do STJ vem admitindo que, em
demandas sobre reparação por erro na administração de contas PASEP, o
prazo prescricional pode ser contado da ciência do dano pelo titular da conta e
não da data do último saque. Assim, diante da necessidade de aprofundamento
da instrução probatória para delimitar o momento exato da ciência do dano,
não se justifica o reconhecimento prematuro da prescrição em sede de agravo
de instrumento.
Assim, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a
qual encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial que
definiu o Tema 1150, sedimentou o entendimento jurisprudencial:

Pela transcrição acima, nota-se que inexiste qualquer omissão ou ausência de
fundamentação no julgado, haja vista que a Corte estadual deixa evidente que o momento
exato da ciência do dano será devidamente apurado no aprofundamento da instrução
probatória, ressaltando que não caberia o reconhecimento da prescrição em sede de
agravo.
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais.
O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável.
Portanto, não há ofensa ao
e 1.022 do Código de Processo Civil.
art. 489
Quanto à alegação de ofensa ao Tema n. 434 do STJ, tenho que as razões do
agravo interno estão dissociadas da decisão recorrida, pois inexiste, no caso, qualquer
incidência de multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Portanto, no ponto, incidente o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Por fim, ressalto que o presente caso se amolda às teses fixadas no Tema n.
e não do Tema n.
o qual, inclusive, já fora julgado, fato que afasta
1150/STJ
1387/STJ,
qualquer necessidade de sobrestamento do feito.
Documento eletrônico VDA55776953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: d6aa139d-cf8e-4945-bfbd-4bbf7b76e861

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:28
Código de Controle do Documento: d6aa139d-cf8e-4945-bfbd-4bbf7b76e861

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.218.917 / MT
Número Registro: 2025/0218590-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093147520228110041 10369662520248110000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - MT018099O
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656O
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: ANA JALILE DE MATOS GOLEMO
ADVOGADO
: DELVAN ROSA PARREIRA JUNIOR - MT024623O
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - MT018099O
Documento eletrônico VDA56078057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 31761057-7138-4ee9-8a52-26665fe0fb4e

NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656O
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: ANA JALILE DE MATOS GOLEMO
ADVOGADO
: DELVAN ROSA PARREIRA JUNIOR - MT024623O
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 31761057-7138-4ee9-8a52-26665fe0fb4e